Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716196-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAPS AGRONEGOCIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante o art. 933, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à decisão proferida pelo excelso STF em 19/04/23, no julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou o mérito da ADC no 49. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator